Tribunal: TJMT
Processo: 1001019-69.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1001019-69.2018.8.11.0015
APELANTE: MARKUS VINICIUS BATISTELLI
APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROTESTO POSTERIOR À PROPOSITURA DA LIDE – QUESTÃO JÁ ANALISADA – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – NOVA DISCUSSÃO – INVIABILIDADE – COISA JULGADA – INDICAÇÃO DE APENAS UM NÚMERO DE CONTRATO NO INSTRUMENTO DE PROTESTO - COTAS DE CONSÓRCIO UNIFICADAS – MORA COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SÚMULA 72 DO STJ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se a eficácia do protesto foi reconhecida em acórdão transitado em julgado, é vedada nova discussão, sob pena de violação à coisa julgada.
A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária.
Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração (art. 85, §11, do CPC).
Apelação em Ação de Busca e Apreensão julgada procedente para “declarar consolidado o domínio e a posse plena e exclusiva do bem em favor da parte requerida, ante a purgação da mora”, e determinar ao réu o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
O apelante aduz que não foi regularmente comprovada sua mora, uma vez que o protesto juntado aos autos é posterior à sua propositura. Argui que, por isso, deve ser revisto o acórdão proferido por esta Câmara em 26/09/2018 no AI 1008936-87.2018.8.11.0000.
Alega que “o Requerido deveria ter procedido com o instrumento de protesto de todas as em relação a todas as 04 cotas do consórcio que integram o contrato, cujo valor indicado na petição inicial foi de R$ 34.818,22”.
Com amparo nas irregularidades apontadas, pugna pela extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
Contrarrazões no ID 84259003.
É o relatório.
A questão referente à eficácia do protesto por edital realizado após a propositura da demanda foi resolvida em 26/09/2018 no Agravo de Instrumento n. 1008936-87.2018.8.11.0000, com trânsito em julgado em 03/12/2018.
Assim, fica vedada a rediscussão da matéria, pois revestida da coisa julgada, o que impõe o não conhecimento nesse ponto.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – (...) COMPROVAÇÃO DA MORA – ANÁLISE EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – MATÉRIA ATINGIDA PELA COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO - (...) Se a ausência de constituição em mora foi reconhecida em acórdão transitado em julgado, não cabe a sua rediscussão, sob pena de haver ofensa à coisa julgada”. (AI 1005113-71.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 29/05/2019).
O apelante aduz também que “o Requerido deveria ter procedido com o instrumento de protesto de todas as em relação a todas as 04 cotas do consórcio que integram o contrato, cujo valor indicado na petição inicial foi de R$ 34.818,22”.
Todavia, embora no protesto tenha constado apenas o número da cota 8760/354, a documentação juntada pela autora demonstra que todas foram reunidas no “instrumento particular de alienação fiduciária em garantia de bens móveis - unificação de cotas” (ID 84257471).
Desse modo, o apelante foi devidamente notificado da totalidade da sua obrigação, e, portanto, cumprido o requisito elencado no Decreto-Lei n. 911/69 e a Súmula 72 do STJ - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
Pelo exposto, com amparo no art. 932, IV, a, do CPC, nego provimento ao Recurso.
Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa (art. 85, §11, do CPC).
Cuiabá, 17 de maio de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator